Tribunal: TJMT
Processo: 1036230-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1036230-88.2018.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: SUPERMERCADO SCS LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 81778496) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 67891967):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento. (RAC n° 1036230-88.2018.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75597461.
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC; art. 129 da Res. n° 414/10-ANEEL; bem como contrariedade ao entendimento exarado no julgamento do REsp 1412433/RS, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que: (i) seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; (ii) a irregularidade constatada na unidade consumidora da recorrida foi confirmada por laudo fotográfico e (iii) foi oportunizada ao recorrido o direito de defesa administrativamente, tendo sido igualmente notificado de todos os procedimentos.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 79081450.
Recurso tempestivo (id. 78777964). Devidamente preparado (id. 78779482). Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 83485951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Especificamente quanto a alegada ofensa ao art. 129 da Resolução n° 414/2010 ANEEL, registre-se apenas que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. METALÚRGICA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENÇA OU REGISTRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CALCADA EM DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997. INVIABILIDADE DE EXAME E INTERPRETAÇÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO. 1. Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, descabe, nesta seara do Recurso Especial, exame e interpretação de disposições contidas em normas de caráter infralegal, tais como as Resoluções, dado que sua natureza não condiz com o conceito de Lei Federal a que se refere o art. 105 da CF/1988.
2. Da leitura da fundamentação do acórdão recorrido, nota-se que serviram de base para a formação da convicção da Corte de origem as disposições constantes da Resolução CONAMA 237/1997, referentes a prazos e exigências para adequação das atividades de metalurgia e adoção de providências para o licenciamento conforme o advento do Decreto 3.179/1999. 3. Agravo Interno do IBAMA desprovido. (AgInt no REsp 1613115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido. 2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." 3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da ilegalidade da condenação que lhe fora imposta, em razão da má valoração da prova, almejando o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados do recorrido, à luz do conteúdo probatório constante dos autos.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu pela ausência de comprovação de irregularidade no medidor provocada pelo recorrido; falha na prestação do serviço e, via de consequência, pela responsabilidade da recorrente. Confira-se:
“No presente caso, nota-se que a apelada não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ainda que assinado pelo consumidor, constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.
(...)
Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração da fraude.
Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”
(...)
No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou nos autos que a requerida efetuou o corte de energia na unidade consumidora.
Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I do Código Civil, demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido de id. 81388950.
Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrente, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JUNIOR – OAB/PB 11.591.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça